Tribunal: TJES
Processo: 5018720-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018720-57.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RHAYLAN MORAES DE ALMEIDA
COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de
Rhaylan Moraes de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES, sob alegação de
constrangimento ilegal
em razão da
prisão preventiva
decretada nos autos do inquérito policial em que o paciente foi indiciado como incurso nas sanções dos arts.
121, § 2º, I, III e IV
, e
347, parágrafo único
, ambos do
Código Penal
. Sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e fundamentação inidônea da decisão que determinou a segregação cautelar. Aduz possuir
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa
, requerendo a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que decretou e manteve a
prisão preventiva
do paciente está
devidamente fundamentada
e amparada nos requisitos do art. 312 do CPP;
(ii) determinar se as
condições pessoais favoráveis
e a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
seriam suficientes para autorizar a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida
excepcional
, cabível apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP:
prova da materialidade, indícios suficientes de autoria
e
necessidade da custódia
para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

4.

A decisão de ID nº 68480707 evidencia
fundamentação idônea
, destacando a
gravidade concreta da conduta
, praticada com extrema violência mediante
disparos de arma de fogo
e motivada por
vingança pessoal
, elementos que demonstram a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a ordem pública.

5.

As decisões posteriores (ID’s 70068220 e 78223010) reafirmam a subsistência do
periculum libertatis
, ressaltando que a
brutalidade do crime
e a forma de execução indicam risco à coletividade e afastam a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

6.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a
gravidade em concreto do delito
constitui fundamento legítimo para a prisão preventiva, desde que demonstrada a periculosidade do agente (AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/05/2023, DJe 31/05/2023).

7.

Igualmente, as
condições pessoais favoráveis
— primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita —
não afastam
a necessidade da custódia quando presentes os fundamentos legais da prisão preventiva (AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023).

8.

As
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta e da necessidade de resguardar a ordem pública (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de resguardar a ordem pública.

2.
Condições pessoais favoráveis do réu não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando persistem os motivos da custódia.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando se revelam inadequadas para assegurar a ordem pública e a efetividade da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316 e 319; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV, e 347, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/05/2023, DJe 31/05/2023;

STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023;

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018720-57.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 10/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

RHAYLAN MORAES DE ALMEIDA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi indiciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c artigo 347, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 16936618
.

Não houve pedido liminar.

Parecer Ministerial pelo I. Procurador Altamir Mendes de Moraes, opinando pela denegação da ordem (id nº 17035035).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO PABLO RAMOS LARANJA:-

Inicialmente, cumprimento ao ilustre Presidente, doutor Feu Rosa, cumprimento certamente ao ilustre Relator doutor Zardini, à doutora Rachel, ao doutor Risso, deixo aqui meus parabéns, espero e tenho certeza que será um ótimo Desembargador, que será efetivado nessa carreira em breve, e à doutora Cláudia, fico muito feliz em vê-la aqui, excelência.

Tempos atrás estava conversando com a esposa Raiola, falando sobre mulheres no Poder Judiciário, ela faz parte da BNCJ, então, falamos dos próximos nomes que seriam interessantes de verem aqui neste tribunal e na nossa conversa, unanimidade entre nós dois, o nome da senhora foi assim, a nosso ver, um dos mais tocados.

Cumprimento certamente a Ilustre chefia da Primeira Câmara, uma pessoa extraordinária, como sempre digo quando venho aqui, é um anjo em nossas vidas, já que a Primeira Câmara é uma referência, a Primeira Câmara Criminal, tanto em agilidade, quanto em trabalho, quanto em respeito ao advogado e atendimento a nossas demandas.

Cumprimentos a todos os servidores, taquígrafos, aos colegas presentes, à família do paciente e às minhas sócias Raiola e Solange.

Vejamos bem.

Trata-se aqui de um habeas corpus que foi impetrado não para a gente ficar discutindo sobre o mérito do que aconteceu, do que está acontecendo na ação, mas tomo como principal objetivo aqui trazer ao conhecimento de vossas excelências que houve a manutenção da prisão preventiva do paciente na audiência do dia 18 de junho, momento em que a defesa, após ouvidas inúmeras testemunhas, apresentou um novo requerimento.

E esse requerimento, excelências, veio recheado de vários argumentos, argumentos estes, quais sejam, de que todos aqueles fundamentos que estavam presentes para manutenção da prisão preventiva do paciente, com o passar do tempo, eles desapareceram e nós demonstramos isso efetivamente.

Como que foi demonstrado efetivamente?

Demonstrando que a instrução criminal se encerrou, sem nenhuma intercorrência.

O paciente foi preso em seu local de trabalho, o que demonstrou que inexistia qualquer risco de fuga, mesmo ele tendo participado da sua oitiva em delegacia e mesmo ciente que a sua prisão poderia ocorrer. Permaneceu na mesma residência, permaneceu, sim, no seu local de trabalho, fazendo seus trabalhos laborais, conforme todo homem de família deve fazer.

E, então, iniciou-se a ação penal.

E o que ocorreu na ação penal?

Na audiência de instruções de julgamento, excelências, foram ouvidos sete testemunhas. Sete testemunhas nessa primeira audiência, testemunhas que destaco serem de acusação. Dessas sete testemunhas de acusações, simplesmente seis. Seis testemunhas falaram, e muito bem do paciente.

Mas, Pablo! Não é motivo para soltar ninguém, apenas que as testemunhas de acusação falem bem. Mas não é apenas falaram bem, tem que ser analisado o que foi falado. Quem é a pessoa do paciente?

O policial civil, perdoem o nome, o senhor Fábio Hansen-Hentz (não sei pronunciar esse nome.) Ele trouxe fatos na audiência que muito surpreenderam, porque quando a gente vê um policial, ora, uma testemunha de acusação que participou de uma investigação, ele tem por hábito fazer uma narrativa e às vezes faz o seu apontamento da dinâmica que ele considera daquele crime.

E aí que foi o surpreendente.

Este policial, esta testemunha de acusação, ele não só apenas falou muito bem do paciente, como ele também frisou que em seu local de trabalho este era muito querido.

Local de trabalho que destaco a vossas excelências. 20 anos trabalhando em dedicação à mesma empresa. Trocou-se de dono, mas não trocou um grande funcionário.

E vejamos bem, este policial também foi à vizinhança procurar saber quem era o paciente, quem era o Rhaylan. E ali ele disse em audiência: Todos, categoricamente, vizinhos e outras pessoas ouvidas, também falaram bem da pessoa do paciente.

Então vejamos bem.

Neste caso, ilustre Relator, temos aí, comprovamos em audiência que aqueles motivos ensejadores para manutenção do decreto prisional que se permeia desde lá de fevereiro, ou quando o carnaval que ocorreu a prisão, eles desapareceram.

Porém, para a nossa angústia e frustração, quando o Ministério Público se manifestou em relação ao nosso pedido, em relação às novas provas, em relação aos novos fatos e argumentos que foram trazidos para a audiência, o Ministério Público apenas se manifestou.

Não merece prosperar quanto ao pleito de liberatório formulado pela defesa do acusado. Não merece prosperar, vez que não houve alteração no contexto fático desde a última decisão.

E para a nossa frustração, excelências, quando despachamos com a douta magistrada, explicamos os nossos motivos, veio, então, uma grande decepção.

Qual foi essa decepção, doutor Risso?

Foi a decisão em si.

Primeiro, teve um grande erro. A defesa, durante os quatro minutos em que sustentou na audiência os motivos ensejadores para revogação do decreto prisional, trocando, assim, para uma alternativa cautelar, simplesmente não foi falado em nenhum momento de relaxamento de prisão. Mas, para nossa surpresa, logo no início da decisão, já vimos assim: Trata-se de pedido de relaxamento de prisão formulado pela defesa do ID em defesa de Rhaylan Moraes de Almeida.

Não. Não pedimos relaxamento em nenhum momento. Falamos, sim, que aqueles motivos ensejadores que decretou a prisão lá atrás, eles desapareceram, porque o tempo, ele muda tudo. O transcurso do tempo muda tudo e, certamente, muda os motivos ensejadores.

Então, terei que fazer algo aqui, algo que não gosto, excelências, que é justamente o quê? Ter que ler parte de uma decisão, não sou fã, não sou adepto dessa modalidade, já que se fosse para ler, entregaria um memorial apenas as vossas excelências.

Mas vejam bem como que foi falada a decisão.

Decido.

A prisão preventiva, como medida de natureza excepcional, existe a presença dos indícios de autoria e materialidade, bem como a demonstração do
peri
culum libertatis
, que pode ser traduzida na garantia da ordem pública por conveniência da instrução penal ou para assegurar a aplicação da lei.

Tudo bem.

Esses são os motivos legais, os motivos doutrinários da prisão.

E passamos, então, a um único parágrafo, o único que fala sobre o pedido defensivo feito em audiência.

No caso em análise as razões que ensejaram a prisão da acusada, permanece inalteradas, justificando a manutenção da custódia.

A gravidade e o concreto delito, a brutalidade da conduta é considerado grau de periculosidade do acusado, demonstro excepcional, mas necessário, afasta a possibilidade da aplicação de medidas cautelares.

Com o máximo respeito, ilustre Relator, essa decisão aqui, se pegarmos esses dois parágrafos e levarmos para qualquer processo criminal que tenha uma pluralidade de réus, ou seja, que tenha mais de um réu apenas, ela se encaixa. Ela se encaixa perfeitamente.

Por quê?

Não foi falado aqui dos motivos ensejadores que apresentamos em audiência. Não foi falado aqui do transcurso do tempo que também batemos nisso. Não foi falado aqueles motivos ensejadores, é botar em risco as testemunhas.

Existem?

Não.

A testemunha e a acusação falaram bem do acusado, do paciente. E muito bem, para se falar a verdade.

Uma das testemunhas de acusações até falou que inclusive ele era um pai, de tanto que ele ajudava os seus colegas de trabalho e ajudava a sua própria família, excelências.

Então, vejamos bem.

Passado isso daí, falamos também do transcurso do tempo e deixamos bem claro todos os nossos motivos ensejadores.

Apontamos, excelências, apontamos inúmeros e vejamos alguns deles que trago ao conhecimento de vossas excelências.

O inquérito foi concluído sem registro de inocorrência. O acusado foi interrogado duas vezes e colaborou em todas as fases do processo, a audiência de instrução seguiu seu curso regular e eventual atraso decorreu unicamente das testemunhas de acusação, por isso que o ato precisou ser adiado. Nenhum episódio de descumprimento de resistência foi registrado. E sendo ele ainda, o paciente, réu primário, possuindo residência fixa, trabalho lícito, 20 anos na mesma empresa, o que preciso frisar. E, infelizmente, quando a gente vai olhar a decisão, ela simplesmente fala que nada foi alterado.

Então, excelências, vemos aqui, sim, uma ilegalidade.

O artigo 315, § 12, que diz que toda decisão tem que ser devidamente fundamentada, não ocorreu.

Então, a partir desse ponto, sim, percebemos que existe, então, uma ilegalidade. Entendemos que o paciente, ele já se encontra preso há muito tempo. Demonstramos com toda clareza, dentro da instrução, que os motivos da prisão não mais existiam, como muito bem disse a vossas excelências, só que não foi esse o entendimento, precisando, então, a defesa técnica recorrer perante esse tribunal.

E aguardo sinceramente, excelências, que se faça justiça.

Deixo para vossas excelências ao afinal, destaco que o Estado do Espírito Santo, hoje, ele dispõe, se não me falha a memória, de mais de 4 mil tornozeleiras eletrônicas. Se não me engano, são 5 mil. São 5 mil tornozeleiras eletrônicas que o Estado reafirmou o contrato. Essas tornozeleiras eletrônicas, excelências, trago conhecimento de vossas excelências, elas vieram de forma diferente, pois elas conseguem ter uma localização em tempo real e com maior precisão de onde aquela pessoa monitorada está. Da rua, até mesmo, às vezes, o número da casa, é possível se saber.

Dessa forma, excelências, medidas cautelares diversas ao cárcere, entendemos que são plenamente aplicáveis, como bem disse, são 20 anos de trabalho na mesma empresa, e o monitoramento eletrônico poderia ser plenamente aplicável, já que o paciente ficaria sob monitoramento constante. E 24 horas, não apenas do Poder Judiciário, mas da SEJUS e a SEJUS, e afirmo a vossas excelências, nessa central de monitoramento, eles estão com o hábito de informar em tempo real qualquer medida, qualquer possibilidade de descumprimento.

E, ao final, peço desculpa, pois não cumprimentei o douto Procurador, foi uma falha técnica, e tentarei me atentar para que isso não mais se repita.

É o que a defesa requer, excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Sr. Presidente, o doutor Pablo esteve comigo ontem, trouxe algumas dessas considerações, e vou pedir o retorno dos autos e vou fazer como disse, doutor Pablo, lanço no sistema na próxima sessão.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

RHAYLAN MORAES DE ALMEIDA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi indiciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c artigo 347, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão de ID nº 68480707 dos autos originários, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao decretar a medida constritiva:

“
[...] Analisando detidamente os autos, verifica-se que a denúncia narra crime praticado com violência e destemor, em que o denunciado
RHAYLAN
teria efetuado disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, cuja motivação, conforme relatado pelo Ministério público na exordial acusatória, está atrelada à vingança, visto que, supostamente, a vítima Stanley teria agredido a denunciada
NICOLE
.

(...)

Diante de tal contexto, tratando-se de crime com violência concreta, não resta dúvida que a liberdade dos réus coloca em risco toda a sociedade e demonstra a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, sendo certo que as medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, não se mostram adequadas.”

No mesmo sentido, o magistrado prolatou Decisões mantendo a medida constritiva, que se encontram respectivamente nos ID’s 70068220 e 78223010 dos autos originários:

“
Com relação aos pedidos de liberdade, ou a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com indicação clara dos elementos que evidenciam a sua necessidade, em especial a gravidade concreta do delito imputado e o risco à ordem pública.

Ademais, o periculum libertatis permanece presente, não sendo suficiente, por si só, a primariedade ou a existência de demais condições pessoais favoráveis para elidir os fundamentos da custódia cautelar.”

“
[...] No caso em análise, as razões que ensejaram a prisão da acusada permanecem inalteradas, justificando a manutenção da custódia cautelar. A gravidade concreta do delito, a brutalidade da conduta e o considerável grau de periculosidade do acusado, demonstrado pela forma como o crime foi praticado, tornam a segregação excepcional, mas necessária, e afastam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por serem inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a instrução processual.

As alegações defensivas não coadunam com o momento processual atual e não demonstram qualquer alteração fática capaz de ensejar a revogação do decreto prisional. O processo seu trâmite regular, não havendo que se falar em excesso de prazo injustificado.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018720-57.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RHAYLAN MORAES DE ALMEIDA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

RHAYLAN MORAES DE ALMEIDA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
Vara
Única da Comarca
de
I
taguaçu/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi indiciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c artigo 347, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente
é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão de ID nº 68480707 dos autos originários, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao decretar a medida constritiva:

“
[...]
A
nalisando detidamente os autos, verifica-se que a denúncia narra crime praticado com violência e destemor, em que o denunciado
RHAYLAN
teria efetuado disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, cuja motivação, conforme relatado pelo Ministério público na exordial acusatória, está atrelada à vingança, visto que, supostamente, a vítima Stanley teria agredido a denunciada
NICOLE
.

(...)

Diante de tal contexto, tratando-se de crime com violência concreta, não resta dúvida que a liberdade dos réus coloca em risco toda a sociedade e demonstra a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, sendo certo que as medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, não se mostram adequadas
.
”

No mesmo sentido, o magistrado prolatou Decisões mantendo a medida constritiva, que se encontram respectivamente nos ID’s 70068220 e 78223010 dos autos originários:

“
Com relação aos pedidos de liberdade, ou a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com indicação clara dos elementos que evidenciam a sua necessidade, em especial a gravidade concreta do delito imputado e o risco à ordem pública.

Ademais, o periculum libertatis permanece presente, não sendo suficiente, por si só, a primariedade ou a existência de demais condições pessoais favoráveis para elidir os fundamentos da custódia cautelar
.”

“
[...
] No caso em análise, as razões que ensejaram a prisão da acusada permanecem inalteradas, justificando a manutenção da custódia cautelar. A gravidade concreta do delito, a brutalidade da conduta e o considerável grau de periculosidade do acusado, demonstrado pela forma como o crime foi praticado, tornam a segregação excepcional, mas necessária, e afastam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por serem inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a instrução processual.

As alegações defensivas não coadunam com o momento processual atual e não demonstram qualquer alteração fática capaz de ensejar a revogação do decreto prisional. O processo seu trâmite regular, não havendo que se falar em excesso de prazo injustificado.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a
liberdade
.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)